Tribunal: STF
Processo: HC 227440
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE TORTURA. AGRAVANTE NO CASO DE CONCURSO DE PESSOAS. ART. 62, INC. I, DO CP. QUANTUM DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 801.350/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos e 16 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 1º, inc. II, da Lei nº 9.455, de 1997 (tortura), c/c art. 62, inc. I, do Código Penal (agravante relativa à liderança na atividade dos demais agentes), em continuidade delitiva, por ter, entre os meses de março e agosto de 2014, agindo em concurso de pessoas, submetido internos do Centro Terapêutico para Reabilitação e Recuperação de Danos — Recomeço —, com emprego de violência, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, resultando em lesões corporais de natureza leve.



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação da defesa apenas para modificar a fração da continuidade delitiva, redimensionando a sanção para 4 anos, 4 meses e 7 dias de reclusão, mantido o regime fechado em face dos maus antecedentes, da reincidência e das circunstâncias concretas do crime.



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ocorrência de ilegalidade na segunda fase de aplicação da pena, afirmando que inexistem motivos idôneos para fixação da fração relativa à agravante do art. 62, inc. I, do CP em patamar superior a 1/6. Asseveram que o Tribunal de Justiça, para justificar a fração de 1/3, agregou premissas não veiculadas na sentença, incorrendo em indevido reformatio in pejus. Alegam constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena. Ponderam que a reincidência não implica em imposição automática do regime mais gravoso.



    6. Requerem, liminarmente, o direito de o paciente aguardar o julgamento da presente impetração no regime aberto ou, subsidiariamente, seja sobrestado os efeitos do trânsito em julgado da condenação até o julgamento final. No mérito, pede a redução da fração relativa à agravante para 1/6 e a fixação de regime inicial mais brando.



    7. Consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou o trânsito em julgado do acórdão condenatório, ocorrido em 07/10/2022.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 07/10/2022, tendo sido formalizada a impetração apenas em 27/04/2023. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. De início, convêm transcrever o teor do dispositivo referente à agravante no caso de concurso de pessoas:



    “Art. 62 - A pena será ainda agravada em relação ao agente que:



    I - promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes



    II - coage ou induz outrem à execução material do crime



    III - instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não-punível em virtude de condição ou qualidade pessoal



    IV - executa o crime, ou nele participa, mediante paga ou promessa de recompensa.” (grifos nossos). 



    11. Na espécie, ao realizar a dosimetria da pena, o Juízo sentenciante justificou o quantum de aumento pela agravante em 1/3, bem como fixou o regime fechado, nos seguintes termos:



    “Por outro bordo, Jefferson de Almeida é portador de maus antecedentes, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas (fl. 2.550v proc. 6747-28) e roubo (proc. 26795-13). No entanto, pelo crime de tráfico implicar em reincidência, deixa-se de valorar tal circunstância neste momento, reservando a sua aplicação para a segunda fase de cálculo de dosimetria da pena, em observância à Súmula 241 do STJ, como forma de evitar a ocorrência do bis in idem. Não obstante, pelos maus antecedentes, em decorrência do crime de roubo, acresce-se 1/6 à sua pena-base.



    (...)



    b) Circunstâncias legais (Código Penal, arts. 61, 62 e 65): Eliane, a despeito de sua primariedade, integra, ao lado de Jefferson de Almeida e Francisco, o trio de líderes e principais responsáveis pela prática das torturas apuradas. Destarte, com fulcro no disposto no art. 385, do Código de Processo Penal, de rigor considerar a agravante genérica preconizada no art. 62, inc. I, em desfavor desses três réus. De suas personalidades violentas, deturpadas e amplamente voltadas para a prática de crimes hediondos sobressai o dolo intenso. De modo que imponível majorar suas penas anteriores. Em face da liderança sobre o grupo de funcionários, demonstrando ser o mais violento agressor entre todos na clínica, a pena do corréu Francisco fica acrescida de 1/2. São degraus de maldade, ficando em patamar pouco inferior Eliane e Jefferson de Almeida. No entanto, revelaram idêntica crueldade, com comportamentos voltados para a perpetração desses graves crimes, bem como dolo de alta intensidade, de modo que se adita, por conseguinte, suas penas em 1/3.



    Pela recidiva de Jefferson de Almeida, agrava-se sua pena em mais 1/6.



    (...)



    Regime prisional: Francisco, Jefferson de Almeida e Eliane deverão iniciar o cumprimento de pena em regime inicial fechado, por conta de suas personalidades deturpadas. Não se olvide dos maus antecedentes dos acusados Francisco e Jefferson de Almeida, bem como de sua recidiva.” (e-doc. 2, p. 38-40; grifos nossos).



    12. O Tribunal de Justiça entendeu idônea a fundamentação veiculada, considerando que o paciente, juntamente com outros dois acusados, exercia liderança sobre os demais agentes. Eis os fundamentos lançados:



    “Inafastável a agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal, vez que da prova acusatória se apura Francisco, Jefferson de Almeida e Eliane como os principais algozes e líderes das ações delitivas, extraindo-se que estimulavam e coordenavam os demais funcionários a agredirem os internos, também obrigando os próprios internos a agredirem uns aos outros.



    Há que se observar que o magistrado da causa considerou a intensidade da violência perpetrada por cada qual dos três agentes, em ‘degraus de maldade’, para determinar a fração agravante, fixando 1/2 para Francisco e 1/3 para Jefferson de Almeida e Eliane. Entretanto, para Francisco o quantum de aumento merece correção, vez que, sendo o critério do agravamento, não a violência com que agiam, mas a liderança exercida sobre os demais agentes, tem-se que a conduta de todos, igualmente, amolda-se ao referido dispositivo legal, caso em que para todos se fixa a mesma fração, sem perder de vista a resignação ministerial e vedação da reformatio in pejus. Assim, considerando-se que ao trio se atribui a propriedade e administração da clínica, o que enseja, indubitavelmente, fortíssima ascendência criminosa sobre os demais agentes, justificado está o agravamento de 1/3.” (e-doc. 2, p. 59, grifos nossos).



    13. No tocante ao regime inicial, assentou:



    “A síntese do montante da pena com os maus antecedentes, reincidência e circunstâncias concretas gravosas do crime, marcadas pela ascendência criminosa exercida sobre os demais agentes, justifica a imposição do regime prisional fechado.” (e-doc. 2, p. 63; grifos nossos).



    14. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    15. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    16. No caso sob análise, entendo que inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que a opção do Tribunal pelo quantum de diminuição está lastreado em dados concretos que revelam ser a sanção imposta a mais adequada ao caso, considerando que o paciente e outros dois acusados, todos proprietários de clínica terapêutica de tratamento de dependência toxicológica, eram os líderes das ações delitivas, “extraindo-se que estimulavam e coordenavam os demais funcionários a agredirem os internos, também obrigando os próprios internos a agredirem uns aos outros”.



    17. A fundamentação veiculada encontra-se no espaço do livre convencimento motivado do magistrado, o qual tem discricionariedade para aplicar a fração em patamar que considere atender às finalidades retributiva, preventiva e ressocializadora da reprimenda. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes, reveladores da orientação firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal: RHC nº 199.926/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 07/04/2021, p. 08/04/2021; RHC nº 212.019/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/02/2022, p. 21/02/2022; e RHC nº 208.527/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 06/12/2021, p. 07/12/2021.



    18. Com efeito, O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser estabelecida, “conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético.



    19. Registro que dissentir do entendimento veiculado, de modo a se acolher a alegação dos impetrantes no sentido de ser recomendável a aplicação do quantum no patamar de 1/6, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível nesta via do habeas corpus.



    20. Ademais, ao contrário do afirmado pela defesa, ao justificar a escolha da fração, o Tribunal de origem não procedeu de maneira inovadora, acrescentando fundamento não veiculado na sentença, eis que a circunstância de o paciente dirigir a atividade dos demais agentes nas ações delitivas, além de sua personalidade violenta e o dolo intenso, já havia sido reconhecida expressamente na sentença condenatória. Não se há, portanto, falar em reformatio in pejus.



    21. Quanto ao regime de cumprimento da pena, para sua fixação, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais.



    22. A instâncias ordinárias, entenderam adequado o regime fechado para o início do cumprimento da pena em face das circunstâncias concretas do crime, dos maus antecedentes e da reincidência do paciente.



    23. O entendimento foi reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato ora impugnado (e-doc. 2, p. 132-135).



    24. Assim, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 8 anos (4 anos, 4 meses e 7 dias de reclusão), não há ilegalidade ou ofensa ao enunciado nº 719 da Súmula do STF na definição do regime fechado, tendo em vista a reincidência e a existência de circunstância judicial negativa. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade no regime inicial imposto ao agravante, uma vez que a reincidência é motivo apto a afastar a aplicação de regime mais benéfico. Precedentes. 2. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame de fatos e provas, inviável pela estreita via do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 166.848-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/03/2020, p. 16/04/2020; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Condenação pelo tipo descrito no art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal, c/c os arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 399/1968 (contrabando de cigarros). Pena de 3 (três) anos, em regime inicial fechado. Pretensão de fixação de regime semiaberto. Inviabilidade. Reincidência. Circunstâncias judiciais desfavoráveis do crime (apreensão de pouco mais de 420 mil maços de cigarro) e maus antecedentes (condenação penal transitada em julgado). Precedentes. Agravo não provido. 1. Segundo a Jurisprudência da Corte, a fixação de regime inicial mais rigoroso que o cominado em lei pelo quantum da pena ‘revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência’ (HC nº 176.943-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/3/20). 2. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 204.383-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 07/01/2022; grifos nossos).



    25. Além disso, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto.” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). No mesmo sentido: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021.



    26. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    27. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator